Tribunal: TJDFT
Processo: 0717367-15.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. ESQUIZOFRENIA PARANOIDE CRÔNICA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CAPACIDADE LEGAL RESTRITA PARA OS ATOS JURÍDICOS PATRIMONIAIS. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. CURATELA ESPECÍFICA NECESSÁRIA PARA A PRÁTICA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS RELACIONADOS A DIREITOS DE NATUREZA PATRIMONIAL. MEDIDA EXTRAORDINÁRIA. DÉFICIT MENTAL E COGNITIVO DIAGNOSTICADO. AUSÊNCIA DE DISCERNIMENTO PARA A PRÁTICA DE ATOS DE CUNHO PATRIMONIAL QUE NÃO IMPEDE AO CURATELADO MOVIMENTAR PEQUENAS QUANTIDADES DE DINHEIRO PARA ORGANIZAÇÃO DIÁRIA DE SUA VIDA. CONDIÇÃO AFIRMADA EM PERÍCIA PSIQUIÁTRICA. LIMITES DA CURATELA AMPLIADOS. ADMISSIBILIDADE. CONSIDERAÇÃO IMPRESCINDÍVEL DAS NECESSIDADES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE INTERDIÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA NA DEMANDA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os casos de interdição demandam que o magistrado delimite as medidas protetivas temporárias para determinados fins, isso para assegurar a adequada aplicação desse instituto civil, assim permitindo, proporcionalmente às necessidades e circunstâncias do caso, o exercício da capacidade legal pela pessoa curatelada e evitando influência indevida e conflito de interesses.

2. A curatela, como medida excepcional, é aplicada ao relativamente incapaz, nos termos do Código Civil (arts. 3o e 4o), ou à pessoa com deficiência com capacidade irrestrita para os atos jurídicos não patrimoniais e com capacidade restrita para os atos jurídicos patrimoniais, a quem será dado um curador, como seu representante, para atuar em todos os atos jurídicos quando o curatelado não puder exprimir sua vontade nem compreender o contexto em que o faz, o que implica manifestação de vontade comprometida. O curador poderá ser também um representante para certos atos específicos e assistente para outros atos, hipótese em que será instituído um regime misto. Por fim, o curador será um assistente quando o curatelado tiver condições de praticar todo e qualquer ato, desde que devidamente acompanhado, para sua proteção.

3. Caso concreto em que a prova técnica reunida aos autos, em especial a perícia psiquiátrica elaborada pela Coordenadoria Psicossocial Judiciária (COORPSI), atesta a necessidade ser decretada a interdição parcial do recorrente, pessoa reconhecida com deficiência cognitiva e dotada de capacidade legal restrita para os atos jurídicos patrimoniais. A interdição adotada como medida de proteção ao curatelado não impede, todavia, consideradas suas necessidades e as circunstâncias do caso concreto, a ampliação dos limites da curatela para possibilitar ao interditado a movimentação de pequenas quantidades de dinheiro e realizar pequenos negócios indispensáveis à organização diária de sua vida. Condição atestada pelo órgão técnico desta e. Corte de Justiça e motivadora da modulação dos limites da curatela estabelecidos na sentença recorrida.

4. Em procedimentos de jurisdição voluntária, tal como em ações de interdição, ante a ausência de litigiosidade, é incabível, a priori, o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência. Por outro lado, é firme o entendimento desta e. Corte de Justiça de que, havendo pretensão resistida, é possível a condenação da parte sucumbente ao pagamento da verba honorária. 4.1 Caso concreto em que incabível impor ao autor/recorrido o ônus de arcar com as verbas sucumbenciais, porquanto é ele parte vencedora na demanda.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

.